Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). APLICABILIDADE. RPV EXPEDIDA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).

3. No que diz respeito a suposta omissão, não assiste razão aos embargantes. O acórdão é claro ao afirmar que no caso dos autos já houve a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, em 21/10/2021, por isso não é possível a reforma da sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. 3.1. Não há omissão alguma a este respeito, visto que foi dito que no RE n. 870.947 (Tema 810), o STF afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública, no entanto, tratando-se especificamente do presente caso, é necessária também a observância do entendimento consolidado no Tema no 733 da sistemática de repercussão geral. 3.2. O julgado embargado é expresso ao dizer que é incontroverso que a sentença na Ação de Conhecimento no 32.159/97, nos autos do processo coletivo, foi prolatada e transitou em julgado em momento anterior ao julgamento do Tema no 810 do STF, portanto, há de ser resguardada a segurança jurídica. 3.3. O decisum não deixa dúvidas ao demonstrar que ainda que a parte apelante tenha impugnado a aplicação da TR nos cálculos apresentados pela contadoria, há de se ressaltar que houve pedido expresso de expedição dos requisitórios, por isso, entende-se que devem incidir os critérios fixados no título executivo transitado em julgado, haja vista a existência de previsão expressa acerca dos juros e da correção monetária aplicáveis.

4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Embargos de declaração rejeitados.